Tribunal: TJMT
Processo: 1006566-28.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006566-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARIA CLEIRA GONCALVES - CPF: 009.743.381-09 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006566-28.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravada:
Maria Cleira Gonçalves

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 523, DO CPC – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS INDEVIDA – EFETIVO PREJUÍZO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 523, do CPC, na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa e honorários de advogado, ambos de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação, conforme regramento contido no § 1º do art. 523 do CPC.

Deve ser cassada a decisão que aplicou as penalidades do parágrafo primeiro, do art. 523, do CPC, sem, contudo, intimar previamente o executado para o pagamento voluntário do débito
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006566-28.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravada:
Maria Cleira Gonçalves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que no cumprimento de sentença manejado por Maria Cleira Gonçalves, ante a não oposição de valores apresentados, acolheu o requerimento e homologou os cálculos apresentados, condenando o impugnado ao pagamento das custas e honorários, no montante de 10% sobre o valor do excesso de execução.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, sustentando a ausência de intimação para o pagamento voluntário da condenação, sendo nulos os atos praticados.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 218436658).

As informações não foram prestadas pela magistrada
a quo
.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contraminuta (id. 224334183).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006566-28.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravada:
Maria Cleira Gonçalves

V O T O

Na origem, após certificado o trânsito em julgado da a
ção de obrigação de fazer com restituição de valores c/c indenização por dano moral manejada por
Maria Cleira Gonçalves
em desfavor do Banco Pan S.A., a exequente manejou cumprimento de sentença, pugnando pelo recebimento da quantia de
R$ 2.515,51 (dois mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e um centavos).

Após, o banco manifestou informando que após o recálculo do contrato conforme definido no acórdão, apurou o valor de R$135,20 a ser restituído à exequente, requerendo a remessa do feito à contadoria.

Entendendo se tratar a petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a d. magistrada determinou a intimação da exequente para manifestar, advindo a concordância com o valor indicado pelo banco, contudo, requerendo a intimação do banco ao pagamento da quantia de R$1.000,00 referente aos honorários fixados no julgamento do acórdão.

Diante disso, a d. magistrada
acolheu o requerimento e homologou os cálculos apresentados, condenando o impugnado ao pagamento das custas e honorários, no montante de 10% sobre o valor do excesso de execução (id. 124159526).

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, sustentando a ausência de intimação para o pagamento voluntário da condenação, sendo nulos os atos praticados.

Com razão o agravante. Isso porque, o art. 523, do CPC, dita em seu parágrafo primeiro que incidirá a multa e honorários, caso permaneça inerte o executado após sua intimação para pagamento do débito no prazo de quinze de dias, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, é assente o entendimento do c. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. MULTA DO ART. 475-J.
INTIMAÇÃO
. NECESSIDADE. (...). 1.
Para a aplicação da multa prevista no art. 475-J do CPC necessária a conjugação de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o trânsito em julgado da sentença e a intimação da parte, por seu advogado, não havendo óbice a que a intimação, embora desnecessária, seja feita na pessoa do devedor
. (...)
” (STJ, AgInt no EDcl no REsp, 1.394.782, Rela. Minª. Maria Isabel Gallotti, j. 05.12.17)

Do exame dos autos, verifica-se, realmente, que o recorrente
não foi intimado para o pagamento voluntário do débito
requerido pela agravada, decorrente do acórdão transitado em julgado.

Com efeito, não agiu com acerto a d. magistrada ao proferir sentença, ao deixar de intimar o banco para efetuar o pagamento da quantia requerida a título de honorários, suprimindo do executado a oportunidade do pagamento voluntário da quantia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser revogada, a fim de que seja determinada a intimação do executado para pagamento voluntário da condenação, nos termos do art. 523, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024